Tribunal: TJDFT
Processo: 0750299-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750299-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO, ALEXANDRE IZAIAS BATISTA, ARI CARLOS ARRUDA, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO MESQUITA, CRISTIANE SALDANHA SANTOS, HENIO CESAR RODRIGUES PASSOS, JOAO FLAVIO GURJAO MADUREIRA, MARCOS AURELIO LUIZ REZENDE, MONISE TORRES DE SA, VILAGRAN CAMPOS DE MELO ATTIE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707842-95.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 215556879 dos autos originários). O agravante noticia que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal) e requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074. O exame perfunctório dos autos originários revela que o requerimento supramencionado não foi submetido à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator